Tribunal: STF
Processo: ARE 1433166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. DISCUSSÃO DE DIREITO EM TESE.



    1. Inexiste obrigatoriedade de que a intimação postal seja feita com a ciência do contribuinte, bastando que a correspondência seja entregue no domicílio fiscal do sujeito passivo, tendo em vista que o inciso II do artigo 23 do Decreto nº 70.235/72 não exige a intimação pessoal.



    2. Não há nulidade na CDA que atende aos requisitos previstos no art. 202, I a IV e parágrafo único, do CTN, e no § 5º do art. 2º da LEF.



    3. A ação de embargos à execução, de natureza constitutiva negativa, tem por finalidade criar, modificar ou extinguir a relação jurídica existente na execução fiscal conexa.



    4. É incumbência do embargante demonstrar a existência do fato constitutivo do alegado excesso no valor executado que decorreria do cálculo do tributo sobre importâncias indevidas, não bastando alegação de violação de direito em tese nesse sentido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, do mero exame das CDAs, não se tem como verificar a efetiva inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS.



    Observa-se que, após a anulação da sentença a fim de fosse oportunizada a realização da prova pericial às custas da embargante, esta declinou em face do alto valor de honorários indicado pelo perito (evento 75).



    Assim, diante da ausência de prova, inviável o acolhimento da mera alegação de inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS. Não se mostra cabível, portanto, a procedência da pretensão àdesconstituição do valor executado, regularmente constituído e objeto da execução embargada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente